Tribunal: STF
Processo: ADI 1975
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-19
Data de publicação: 2018-12-19

Ementa:
Ementa: Processo legislativo. ADI. Medida Provisória nº 1.815/1999 e reedições. Regulamentação sobre promoções. Supressão do adicional por tempo de serviço. Constitucionalidade.



1. Revogação dos artigos 1º e 2º da MP nº 1.815/1999 pela MP nº 1.909-15/1999. Perda parcial do objeto da ação.



2. Artigo 3º da MP nº 1.815/1999, ainda em vigor, por meio da MP nº 2.225-45/2001. Supressão do adicional por tempo de serviço compatível com o art. 246 CF, uma vez que a matéria não foi objeto de emenda constitucional.



3. Ação conhecida em parte e nesta parte julgada improcedente.